Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação do embargado para anular a sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários do Plano Verão. Sustenta o embargante omissão quanto à alegação de que a interrupção da prescrição só poderia ocorrer uma vez, conforme art. 202 do CC, dispositivo que entende violado, e existência de contradição entre o acórdão embargado e precedentes deste Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao fundamento da sentença relativo à possibilidade de interrupção única da prescrição; e (ii) estabelecer se há contradição entre o acórdão embargado e decisões anteriores do mesmo Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas apenas à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou toda a matéria devolvida ao tribunal, tendo afirmado, de forma clara e autônoma, que a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público foi apta a interromper a prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ, afastando qualquer alegação de omissão. Eventual violação de dispositivo de lei há de ser objeto de recurso próprio, dirigido ao STJ.
5. A alegada contradição entre o acórdão embargado e julgados anteriores não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, pois a contradição que autoriza embargos é aquela interna ao julgado, e não a divergência jurisprudencial.
6. Foi registrado no voto que o STJ já reconhecia, à época dos precedentes apontados, a eficácia interruptiva da medida cautelar de protesto em demandas coletivas, inclusive com menção ao AgInt no REsp 1.822.430/SP.
7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se a regra do art. 1.025 do CPC, segundo a qual os dispositivos suscitados são considerados incluídos no acórdão mesmo que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A análise de fundamento autônomo e suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão para fins de embargos de declaração.
2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao acórdão, e não a divergência com outros julgados.
3. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público é apta a interromper a prescrição para fins de execução individual de sentença coletiva.
4. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito de dispositivos legais mesmo na hipótese de rejeição dos embargos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 202, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.822.430/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020.